Tribunal: TJPA
Processo: 0800473-17.2023.8.14.0022
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12354 - Perturbação da tranquilidade
Data de julgamento: 2025-11-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800473-17.2023.8.14.0022

APELANTE: ARINALDO QUARESMA GONCALVES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

3ª TURMA DE DIREITO PENAL
APCRIM N.º 080047317.2023.8.14.0022
ORIGEM: Comarca de IgarapéMiri/PA
APELANTE: Arinaldo Quaresma Gonçalves
APELADO: Ministério Público do Estado do Pará
RELATORA: Desembargadora Eva do Amaral Coelho
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Hezedequias Mesquita da Costa

_______________________________________________

EMENTA

PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE BEM APREENDIDO. EQUIPAMENTO DE SOM. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO INEQUÍVOCA DE PROPRIEDADE. POSSÍVEL INTERESSE NA INSTRUÇÃO PENAL. ART. 120 DO CPP. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. MANUTENÇÃO DA APREENSÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I – CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença que indeferiu pedido de restituição de bem apreendido (equipamento de som), alegadamente pertencente ao recorrente. Pretensão fundada em documentos apresentados para comprovação da propriedade do objeto.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Analisar se estão presentes os requisitos legais para a restituição do bem apreendido, notadamente: comprovação de titularidade, licitude da origem e ausência de interesse da persecução penal.

III – RAZÕES DE DECIDIR

A restituição de bens apreendidos, nos termos do art. 120 do Código de Processo Penal, exige a ausência de dúvida quanto ao direito do reclamante, o que não se verifica no presente caso.

As notas fiscais apresentadas não individualizam de forma segura o bem apreendido, tampouco afastam o possível interesse da instrução penal.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que a restituição somente é cabível quando comprovada cumulativamente a propriedade, a licitude e a desnecessidade do objeto ao processo criminal.

O bem pode ser utilizado como prova ou ter vínculo com o fato apurado, o que justifica a manutenção da apreensão até o esclarecimento dos fatos.

Inexistindo certeza sobre a titularidade e utilidade processual do bem, deve prevalecer o interesse da persecução penal.

IV – DISPOSITIVO E TESE DE JULGAMENTO

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
A restituição de bem apreendido somente é possível quando demonstrada, de forma inequívoca, a propriedade, a origem lícita e a ausência de interesse do objeto para a instrução criminal, nos termos do art. 120 do CPP.

Dispositivos legais citados:

CPP:
arts. 118 e 120

CP:
art. 91, II

Precedente citado:
TJPA – ApCrim nº 0804602-58.2024.8.14.0401 – Rel. Des. Vania Lucia Carvalho da Silveira – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 24/03/2025.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ dias do mês de _____ de 2025.

Este julgamento foi presidido _________.

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL
APCRIM N.º 080047317.2023.8.14.0022
ORIGEM: Comarca de Igarapé Mirí/Pa
APELANTE: Arinaldo Quaresma Gonçalves
APELADO: Ministério Público do Estado do Pará
RELATORA: Desembargadora Eva do Amaral Coelho
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Hezedequias Mesquita da Costa

_______________________________________________

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ARINALDO QUARESMA GONÇALVES
contra

sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Igarapé Miri/PA, o qal indeferiu o pedido de restituição de bem apreendido, a saber: uma caixa de som branca com dois alto falantes de 15rms, duas cornetas, dois tweeters, um módulo STETSON, um módulo SOUNDIGITAL, uma fonte “usina”, uma mesa de som e um medidor de bateria, apreendidos em 02/04/2023.

A sentença foi proferida em 13/11/2024 (Id.26023976).

Inconformado com a decisão, o apelante oferece a presente irresignação, requerendo a restituição do bem sob a alegação de que detém sua propriedade.

Juntou documentos, visando provar o alegado.

Em contrarrazões o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e
improvimento
do recurso.

Em parecer, a Procuradoria de Justiça opinou pelo improvimento do apelo.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

No mérito, não assiste razão ao apelante.

Pretende-se, no presente caso, a restituição de equipamento de som apreendido, cuja propriedade, segundo alega, é do próprio recorrente.

Contudo, as cópias de notas fiscais acostadas aos autos não identificam com precisão o bem apreendido, não sendo possível estabelecer nexo certo entre o objeto e a titularidade afirmada.

Nos termos do artigo 120 do Código de Processo Penal, a restituição somente é cabível quando não houver dúvida quanto ao direito do reclamante.

Ocorre que, no presente caso, não apenas há incerteza sobre a propriedade do bem, como também não se descarta seu eventual interesse à persecução penal, dado o contexto de sua apreensão.

A jurisprudência pátria tem sido firme em exigir a demonstração cumulativa da propriedade, da origem lícita do bem e da ausência de vínculo com o ilícito penal ou interesse processual, requisitos que não se encontram plenamente preenchidos nos autos. Por todos, cito
:
Ementa: Direito Penal e processual penal. Apelação criminal. Restituição de bem apreendido. Arma de fogo e munições. Indeferimento. Interesse na instrução processual. Impossibilidade. Recurso desprovido
.I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta contra decisão que indeferiu pedido de restituição de arma de fogo e munições apreendidas em posse do recorrente, sob o fundamento de que os bens ainda interessam à instrução processual.
II. Questões em discussão.
2. A questão em discussão consiste em saber se a arma e munições apreendidas devem ser restituídas ao apelante, considerando a comprovação de sua propriedade e a alegação de que não mais interessam à persecução penal.
III. Razões de decidir.
3. Nos termos dos arts. 118 e 120 do Código de Processo Penal, a restituição de bens apreendidos somente pode ser concedida se não houver interesse na persecução penal ou risco de sua utilização para fins ilícitos. 4. O fato de o apelante possuir registro de posse da arma de fogo não autoriza automaticamente o porte e o trânsito do armamento, sendo necessária a devida autorização legal, cuja ausência configura, em tese, o crime de porte ilegal de arma de fogo. 5. A arma e as munições apreendidas podem configurar prova material do delito imputado ao apelante, justificando a manutenção da apreensão até a conclusão da ação penal. 6. A jurisprudência pátria admite o perdimento de arma apreendida, mesmo quando comprovada a propriedade, caso constatado seu uso ilícito.
IV. Dispositivo e tese.
7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “1.
A restituição de arma de fogo apreendida, ainda que comprovada a propriedade, é inviável enquanto houver interesse na persecução penal, podendo o bem ser decretado perdido em favor da União em caso de condenação.
”
Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 118 e 120; CP, art. 91, II; Lei nº 10.826/2003, arts. 14 e 25
(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0804602-58.2024.8.14.0401 – Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 24/03/2025
).

Destarte, à míngua de comprovação clara e inequívoca de titularidade e da ausência de interesse da instrução criminal, deve ser mantida a decisão que indeferiu o pedido de restituição do objeto.

Posto isso, voto pelo conhecimento e
improvimento do recurso de apelação,
mantendo-se íntegra a decisão que indeferiu o pedido de restituição da coisa apreendida.

É como voto.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 03/12/2025